Tribunal: TJBA
Processo: 0010992-22.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0010992-22.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: DOGIVAL SILVA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito
Penal e Processual Penal
. Agravo Interno em Recurso Extraordinário.
Recurso
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em processo submetido ao Tribunal do Júri.
Aplicação dos Temas 660 e
1087
do STF.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão se subsume ao
s
Tema
s 660 e
1087/STF.

III.
Razões de decidir

1
. A alegada violação à ampla defesa e ao contraditório demanda interpretação de normas infraconstitucionais, hipótese não admitida em sede de recurso extraordinário, conforme o Tema 660 do STF.

2
. O Tribunal do Júri possui competência constitucional para julgar crimes dolosos contra a vida, sendo seus veredictos soberanos (CF/1988, art.5º, XXXVIII, c).

3
. A intervenção judicial em decisão do Júri só se admite quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos, o que
não
se evidencia no caso concreto.

4
. A decisão agravada aplica corretamente a sistemática da repercussão geral, estando em consonância com a jurisprudência do STF e ausente plausibilidade na alegação de dissonância fática.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório não configura matéria com repercussão geral quando demanda análise de legislação infraconstitucional, conforme o Tema 660 do STF.

2. É legítima a negativa de seguimento a recurso extraordinário quando o acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência da Suprema Corte e inexiste plausibilidade jurídica na tese recursal.

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri prevalece quando a decisão encontra amparo probatório mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c,
XXXV,
LIV, LV e LVII, CPC,
art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 660; STF, Tema
1087.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
º
0010992-22.2011.8.05.0001
, em que figuram como agravante,
DOGIVAL SILVA DE CARVALHO

e como agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E

nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente)

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator

.